Tribunal: TJDFT
Processo: 0724443-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. VIOLAÇÃO AO INSTITUTO DA CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MANDANTE NÃO CONTRATANTE. PARTE ILEGÍTIMA. ACORDO VERBAL. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO. CLÁUSULA “AD EXITUM”. RENÚNCIA ÀS CONDIÇÕES ORIGINALMENTE CONTRATADAS. EXCLUSIVA COMPETÊNCIA DO JUÍZO. NATUREZA E COMPLEXIDADE DA CAUSA. TRABALHO DESEMPENHADO. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Constatado que o autor/apelante impugnou especificamente as conclusões da sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. O arbitramento dos honorários advocatícios convencionais não estipulados deve considerar a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo da prestação do serviço (STJ - AgRg no AREsp: 574619 SP 2014/0213838-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 17/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015). Dessa forma, o arbitramento dos honorários em percentuais diferentes em cada uma das ações conexas não implica violação ao instituto da conexão.

3. O mandante – que não participou da celebração do contrato de prestação de serviços jurídicos – é parte ilegítima para figurar como réu na ação de arbitramento de honorários advocatícios convencionais.

4. Ausente acordo formal e escrito entre as partes, não há presunção de que o advogado sempre terá direito aos honorários convencionais. Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o advogado/autor comprovar o fato constitutivo do seu direito: ajuste com relação aos honorários convencionais e seu respectivo valor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.

5. Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do mandante, é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios convencionais, ainda que avençados sob a cláusula ad exitum. Contudo, a opção de ajuizar a ação de arbitramento implica renúncia do advogado às condições originalmente contratadas. O arbitramento dos honorários advocatícios, nesses casos, passa a ser de exclusiva competência do juízo, que deve fixá-los de acordo com a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo da prestação do serviço. Precedentes do STJ.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.